Tribunal: STF
Processo: RE 290776
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-02
Data de publicação: 2005-03-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: MUNICÍPIO
 DE BELO HORIZONTE, MG: EX-PREFEITOS: SUBSÍDIO MENSAL E
VITALÍCIO.
I. - Inexistência de direito adquirido à pensão, ou ao
subsídio mensal e vitalício, dado que o benefício foi fruto de lei
inconstitucional em virtude de vício de iniciativa.
II. -
Confirmação do acórdão recorrido que deu pela inconstitucionalidade
da lei municipal que, decorrente de emenda apresentada na Câmara
Municipal, concedeu aos ex-prefeitos subsídio mensal e vitalício
igual ao de Secretário Municipal e, em conseqüência, teve como
inexistente direito adquirido com base na norma
inconstitucional.
III. - R.E. não conhecido.